Tribunal: STF
Processo: RHC 256926
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, ao fundamento de que a pretensão de reconhecimento da parcialidade do juiz sentenciante esbarra na impossibilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de superação do óbice apontado na decisão agravada; (ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Tribunal Regional Federal da 6ª Região examinou fundamentadamente as alegações suspeição do magistrado e concluiu pela ausência da quebra de imparcialidade. Não se vislumbra, pois, ilegalidade flagrante no ato inquinado coator.



    Concluir de forma diversa das instâncias ordinárias acerca da (im)parcialidade do juiz demandaria o reexame das premissas fáticas que embasaram a rejeição da alegação de suspeição, providência não admitida na estreita via do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.